Tribunal: TJMT
Processo: 0003463-25.2018.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003463-25.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO RUMAO DA SILVA - CPF: 064.310.511-57 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 072.660.241-88 (RECORRENTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), JEFERSON CAMPOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO E EMBOSCADA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [PRIMEIRO APELANTE] E HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO E EMBOSCADA - SEGUNDO APELANTE - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES,
QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDOS DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - AUTORIA DO HOMICÍDIO - DECLARAÇÕES DE ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA, POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - QUALIFICADORAS - CRIME MOTIVADO POR DÍVIDA DE DROGAS - VINGANÇA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DISSIMULAÇÃO E EMBOSCADA - VÍTIMA ATRAÍDA ATÉ O LOCAL DO CRIME SOB PRETEXTO DE BUSCAR DROGAS - EXECUTOR QUE AGUARDOU A CHEGADA DA VÍTIMA PARA MATÁ-LA - NARRATIVAS DO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUBTRAÍDAS -
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [PRIMEIRO RECORRENTE] - DEPOIMENTOS DE ADOLESCENTES E AGENTES PÚBLICOS - RELATÓRIO POLICIAL - CRIME CONEXO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

A
“presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com
dissimulação
, autoriza a manutenção da qualificadora”
, na fase da pronúncia

(TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001). Da mesma forma,
“a qualificadora da
emboscada
ocorre quando o agente aguarda escondido a vítima para matá-la”
(TJMT, RSE N.U 1016633-28.2019.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime
conexo
, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.
”
(TJMT, RSE
N.U 0038492-88.2019.8.11.0042
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0003463-25.2018.8.11.0005
-
COMARCA DE
DIAMANTINO

RECORRENTE(S): FLAVIO RUMAO DA SILVA

HIAGO ALVES DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por FLAVIO RUMAO DA SILVA e HIAGO ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 0003463-25.2018.8.11.0005 - Código 131356), que pronunciou o
primeiro
por homicídio qualificado [motivo torpe e dissimulação e emboscada] e associação criminosa armada - art. 121, § 2º, I, e IV e art. 288, parágrafo único
,
ambos do CP - e o
segundo
por homicídio qualificado [motivo torpe e dissimulação/emboscada] - art. 121, § 2º, I, e IV, do CP - (fls. 2.279/2.285).

FLAVIO RUMAO DA SILVA aduz que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia por homicídio qualificado e organização criminosa armada; 2) as qualificadoras do
motivo torpe e dissimulação/emboscada do homicídio não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras supracitadas (fls. 2.341/2.339).

HIAGO ALVES DA SILVA sustenta que há
“dúvidas acerca de sua autoria quanto aos fatos”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado (fls. 2.332/2.339).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTNO pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 2.355/2.371).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 2.374).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado e associação criminosa [art. 121, § 2º, incisos I e IV, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal] - 1. Pretendida despronúncia dos recorrentes [art. 414 do CPP], quanto a ambos os delitos - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - “[...] Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito nº 1001346- 20.2022.8.11.0000 - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Marcos Machado - J.: 24.05.2022] - 2. Pedido de exclusão das qualificadoras [FLÁVIO RUMÃO DA SILVA] - impossibilidade - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - circunstâncias qualificadoras que, acertadamente, restaram reconhecidas e aplicadas ao recorrente - Pelo desprovimento dos recursos.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 4.699/4.724-ID

134900155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º Fato

[...] no dia 27 de julho de 2018, durante a madrugada, na estrada que dá acesso ao Rio Catira, local escuro e afastado, no Município de Alto Paraguai/MT, contando com a participação do denunciado HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e dos adolescentes C.O.C e A.M.B.S, o denunciado FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, vulgo “Dorme Sujo”, matou a vítima Jeferson Campos de Oliveira, vulgo “Orelhinha”. [...]

2º Fato

[...] em dia incerto, até o ano de 2019, na cidade de Alto Paraguai/MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, vulgo “Dorme Sujo”, associou-se com HIAGO ALVES DA SILVA, JEAN CARLOS ORMOND e a outras pessoas não identificadas, de forma armada e com a participação do adolescente C.O.C. (nascido em 25/06/2021, fl. 120), para o fim especifico de cometer crimes. [...]

Restou esclarecido que os denunciados, o adolescente C. O. C, bem como a vítima integravam associação criminosa voltada à prática de crimes na cidade Alto Paraguai/MT, dentre eles o tráfico de drogas, roubos, furtos, lesão corporal, tortura e homicídios.

A referida associação criminosa já atuava na cidade de Alto Paraguai desde o ano de 2018 até 2019, e que cada integrante possuía função específica, pois HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “gordão”, vulgo “01 do grupo” (zero um), conhecido por “a voz”, exercia a liderança, auxiliado diretamente por Jean Carlos Ormond, vulgo “02 do grupo”, e juntos eram responsáveis pelo recebimento e vigilância de entorpecentes, inclusive com o uso de “drone”, posterior distribuição das drogas, bem como determinação dos atos de disciplina aplicados nos demais integrantes da facção. Ao passo que os outros membros, dentre eles o denunciado FLÁVIO RUMÃO e o adolescente C.O.C, entregavam e comercializavam as drogas e desempenhavam a função de “disciplinadores”, executando as severas punições, “os salves”, contra os integrantes que descumpriam as regras ditadas pelo comando da organização.

Segundo consta, a vítima Jeferson deixou de efetuar o pagamento de drogas, assim, como punição pelo inadimplemento, HIAGO decretou sua morte, a ser executada pelo denunciado FLÁVIO e pelo adolescente C. O. C.

Além disso, no dia do crime, FLÁVIO determinou que Jeferson e Edsan, vulgo “tode”, realizasse um “corre de bórico”, ou seja, comprasse ácido bórico para que os integrantes do grupo preparassem o entorpecente para consumo de todos, contudo, Jeferson e Tode sumiram com a substância encomendada, entregando a FLÁVIO uma mistura de pó royal, trigo e sal. Irritado com a atitude da vítima, FLÁVIO decidiu por cumprir a ordem de HIAGO naquela noite.

Assim, o adolescente C. O. C conduziu a vítima ao local do crime, onde FLÁVIO RUMÃO já os aguardava. Tão logo a vítima desceu da motocicleta, FLÁVIO RUMÃO desferiu-lhe vários disparos de arma de fogo, matando-o. Consta que o ofendido fora atingido por três tiros, dois na região epigástrica e um cabeça, conforme descreve o Laudo de Exame Necroscópico de fl. 48/59.

O crime fora praticado mediante dissimulação e emboscada, pois, como forma de ludibriar a vítima e levá-la até o local do crime, FLÁVIO RUMÃO solicitou a Jeferson que saísse com Christian para auxiliar na execução de serviços do grupo criminoso, no que foi obedecido. Porém, ao chegar na estrada do Rio Catira, FLÁVIO RUMÃO já o aguardava para matá-lo. Restou apurado, ainda, que o crime fora praticado em local escuro e afastado, o que também impossibilitou a defesa do ofendido.

O motivo do homicídio é torpe porque decorrente de dívida de drogas [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, vulgo “Dorme Sujo”, como incurso no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (dissimulação e emboscada) e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e HIAGO ALVES DA SILVA como incurso no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (dissimulação e emboscada) c/c art. 29 e art. 62, I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal [...]”
(Gileada Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – fls. 20/24-ID 130127656).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“I-DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO [...]

A materialidade do delito crime de homicídio apresenta lastros de indícios através dos boletins de ocorrência (Id. 46618874); termo de coleta de material para exame residuográfico de FLÁVIO RUMÃO DA SILVA (Id. 46618874); termo de apreensão (Id. 46618874); auto de apreensão nº 03043308 referentes ao laudo 004.07/18 (Id. 46618874); laudo pericial de necropsia nº 1.1.01.2018.008882-01(Id. 46618874); relatório de denúncia anônima B.Oº 2018.235527 (Id. 46618874); laudo de exame pericial em local de morte violenta nº 600.2.06.2018.009850-01 (Id. 46618874); laudo pericial nº 3.15.2018.47398-01 de constatação de etanol no sangue e toxicológica na urina na vítima (Id. 46618874); relatório de investigação nº 423/2019 (Id. 46618874); relatório da autoridade policial (Id. 46618874); laudo pericial de balística forense nº 2.3.2019.36442-01 (Id. 46618874); laudo pericial residuográfico nº 3.14.2018.48346-01 (Id. 46618874); e depoimentos das testemunhas.

Quanto à autoria, importante consignar que não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. Assim, verifico que as provas colacionadas nos autos indicam que os acusados FLÁVIO RUMÃO DA SILVA e HIAGO ALVES DA SILVA teriam ceifado a vida da vítima Jeferson Campos de Oliveira.

Os acusados, em juízo, negam a prática delitiva, alegando desconhecer a vítima Jeferson Campos de Oliveira.

O informante Adrian Mayki, em juízo, narrou que [...]

A informante Eliane Patrícia afirmou, em juízo, que [...]

A testemunha ENICA MARIA RONDON narrou que [...]

A testemunha EDISAN DE CAMPOS SILVA, em juízo, afirmou [...]

ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA, Policial Militar [...]

GUILHERME HENRIQUE NASCIMENTO LARA, Policial Militar [...]

GILSON FERREIRA DE ARRUDA, Investigador da Polícia Civil [...]

Nesse sentido, vale transcrever depoimento de CHRISTIAN DE OLIVEIRA, vulgo “Mortão”, na Delegacia de Polícia, que não foi inquirido em juízo, em razão do seu falecimento. [...]

Nesse sentido, vê-se que há nos autos indícios no sentido de que os acusados teriam ceifado a vida da vítima Jeferson Campos de Oliveira.

Em análise aos autos, não verifico caso de absolvição sumária/impronúncia em favor dos acusados.

No mais, não obstante as ponderações da defesa não vislumbro a possibilidade de, nesta fase processual, pormenorizar as teses trazidas aos autos, tendo em vista que na primeira fase do procedimento vigora o princípio do “in dubio para o societate”.

Apesar dos reclamos da Defesa, o juiz singular faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, evitando, assim, adentrar no mérito da causa, em ofensa ao princípio do juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diante desse contexto, serão dos Jurados as funções de julgarem os crimes dolosos contra a vida, ou seja, será o conselho de sentença que irá dizer se o acusado tinha ou não intenção de ceifar e/ou tentar ceifar a vida da vítima, bem como deliberar sobre outras teses a serem levantadas pela defesa.

Nesta toada, haja vista os depoimentos testemunhais acima mencionados, há indícios suficientes de que os réus possam ter praticado o delito de homicídio na forma qualificada, devendo, portanto, serem levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das qualificadoras [...]

Compulsando os autos, é possível verificar do conjunto probatório que há indícios de que o crime ocorreu por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, levando em conta que foi atingida por disparo de arma de fogo. Outrossim, a motivação seria em razão de que dívidas advindas do comércio de drogas.

Assim, mantenho as referidas qualificadoras.

II - DO CRIME CONEXO

Quanto ao crime conexo imputado ao denunciado FLÁVIO RUMÃO DA SILVA (artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal), como é sabido, não sendo a hipótese de exclusão face ao princípio da consunção e já tendo ocorrido o juízo de admissibilidade por ocasião do recebimento da denúncia, não cabe nesta fase manifestar quanto ao seu mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal constitucionalmente incumbido de tal mister.

Com efeito, é cediço que não cabe ao magistrado, ao elaborar o juízo de admissibilidade da acusação, referentemente ao crime doloso contra a vida, analisar o mérito de procedência da acusação no tocante aos delitos conexos. [...]

Nesse contexto, vê-se há indícios de materialidade, notadamente diante do boletim de ocorrência, laudo exame de corpo delito e depoimentos prestados na Delegacia de Polícia e em juízo.

A autoria do crime também encontra indícios, sobretudo diante do depoimento dos Policiais que atuaram no caso em questão.

Desta feita, pronuncia-se também pela prática delituosa prevista no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, considerando-se que são crimes conexos e, por isso, devem ser julgados pelo Egrégio Tribunal Júri. [...]

Diante do exposto, ACOLHO o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, bem como o acusado HIAGO ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incursos no artigo 121, §2º, incisos I e IV c.c artigo 29, ambos do Código Penal [...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - fls. 2.279/2.285 e fls. 2.374)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial de Necropsia nº 4.1.01.2018.008882-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 80/102), Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta nº 600.2.06.2018.009850-01 (fls. 105/125), Declaração de Óbito (fls. 143), Laudo Pericial nº 2.3.2019.36442-01 (arma de fogo - fls. 202/215), e Laudo Pericial nº 3.14.2018.48346-01 (fls. 222/224), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Vanda de Campos, genitora da vítima (fls. 45/46 e 54/55), Edisan de Campos da Silva, testemunha (fls. 48/49), Thaisa Gabrielle Costa Sinza, testemunha (fls. 51/52), Rafael Brandão Aguilar (fls. 58/59), Higor Alexandre Benites dos Santos (fls. 68/70), Elaine Patricia Pinto Ribeiro, testemunha (fls. 74/75), Adrian Maiky Batista Soares, testemunha (fls. 146/147), Augusto Cesar de Lima (fls. 163/165), Enica Maria Rondon da Silva, testemunha (fls. 184/185), Nilizete Aparecida de Lima (fls. 176), Christian Oliveira Campos, adolescente envolvido no crime (fls. 188/190 e 264/25 - morto), e o interrogatório de

FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, recorrente conhecido por

“Dorme Sujo” (fls. 63/65). O recorrente HIAGO ALVES DA SILVA, conhecido por “Gordão”, permaneceu em silêncio (fls. 150/151).

Em Juízo foram ouvidos

os
policiais militares Roosevelt Ferreira da Silva e Guilherme Henrique Nascimento, o investigador de polícia Gilson Ferreira de Arruda
, as testemunhas Adrian Maiky Batista Soares, Elaine Patricia Pinto Ribeiro, Edisan de Campos da Silva e Enica Maria Rondon da Silva,
bem como interrogados
FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, recorrente conhecido por “Dorme Sujo” e HIAGO ALVES DA SILVA, conhecido por “Gordão” (Mídias - IDs 130129250/130129283). O adolescente envolvido no crime,
Christtian de Oliveira Campos, não foi ouvido em razão de seu óbito, em 21.7.2020 (Laudo de Necropsia nº 600.1.01.2020.014143-01 - fls. 1.646).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- na madrugada do dia 27.7.2018,
na estrada de acesso ao Rio Catira, no Município de Alto Paraguai-MT, o recorrente FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, vulgo “Dorme Sujo”, juntamente com o adolescente
Christian Oliveira Campos, a mando do recorrente
HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão”,
teria
efetuado 3 (três) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Jeferson Campos de Oliveira [conhecido por “Orelhinha”] nas regiões pariental e epigástrica, cujas lesões foram a causa de sua morte. O homicídio teria sido praticado em razão de dívida de drogas, mediante dissimulação e emboscada. Nos anos de 2018 e 2019, no Município de Alto Paraguai-MT, os recorrentes HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” e FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, vulgo “Dorme Sujo” teriam se associado a Jean Carlos Ormond, com o adolescente
Christian Oliveira Campos
, e outras pessoas não identificadas, de forma armada, para cometer crimes, tais como tráfico de drogas, roubos, furtos, lesão corporal, tortura e homicídios (fls. 20/24-ID 130127656);

-
Roosevelt Ferreira da Silva e Guilherme Henrique Nascimento [policiais militares], na fase inquisitiva, relataram terem atendido a ocorrência policial do homicídio de Jeferson Campos de Oliveira; no local, obteve informações de Vanda de Campos, genitora da vítima, de que FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, conhecido por “Dorme Sujo”

foi o executor do crime; antes do homicídio a vítima e o recorrente FLÁVIO RUMÃO DA SILVA encontravam-se na conveniência
Point Beer
, momento em que iniciaram uma discussão que resultou no óbito de Jeferson Campos de Oliveira; sobre a participação de HIAGO ALVES DA SILVA, conhecido por “Gordão”, asseverou que o adolescente
Christian Oliveira Campos, conhecido por
“Mortão”, detalhou o envolvimento de pessoas em diversos delitos praticados no Município de Alto Paraguai, descrevendo detalhadamente vários crimes, dentre eles a morte de Jeferson Oliveira, a qual fora determinada por dívidas de drogas pelo comando vermelho; a facção criminosa era liderada pelo acusado HIAGO ALVES DA SILVA, conhecido por “Gordão” (
Mídias - IDs 130129250/130129283
);

- Gilson Ferreira de Arruda [investigador de polícia], na fase judicial, asseverou que o adolescente
Christian Oliveira Campos, conhecido por
“Mortão”, apontou o recorrente FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, conhecido por “Dorme Sujo”, como autor do homicídio, ressaltando que a execução do delito foi determinada pelo “comando vermelho”, por ordem do recorrente HIAGO ALVES DA SILVA, conhecido por “Gordão”. Apurou-se que a motivação do crime decorreu de dívidas de drogas, posto que a vítima Jeferson era usuária de drogas (
Mídias - IDs 130129250/130129283
);

- Christian Oliveira Campos [adolescente envolvido nos crimes], perante o Delegado de Polícia, revelou
“que
durante a madrugada estava na conveniência Point Beer, em Alto Paraguai, a vítima Jeferson estava na conveniência onde FLÁVIO RUMÃO colocou a vítima Jeferson para fazer um corre de bórico; [...] Jeferson entregou uma porção de trigo misturado com pó royal e sal; FLÁVIO RUMÃO e chamou o declarante e Augusto e disse “eu vou matar orelhinha”; FLÁVIO chamou o declarante e Augusto para ajudar ele, mas Augusto disse não [...]; FLÁVIO RUMÃO ficou muito nervoso pelo fato de Jeferson entregar pó de trigo para fazerem uso; Que chegou ali o rapaz de nome ADRIAN MAIKE, vulgo Duduca, numa moto TITAN; FLÁVIO RUMÃO disse para Jeferson que iria com ADRIAN MAYKE buscar um flagrante, se referindo as drogas que estavam escondidas na beira do Rio Paraguai, em Alto Paraguai/MT; ADRIAN MAIKY levou FLÁVIO RUMÃO de moto até ao Catira; ADRIAN MAYKY voltou e buscou Jeferson e levou ao catira também; passados mais ou menos cinco minutos, FLÁVIO RUMÃO e ADRIAN MAYKY chegaram na residência de Rafael; FLÁVIO disse que havia efetuado três disparos que atingiram a vítima Jeferson; que Jeferson tentou correr ao ver ele, mas ele atirou e acertou Jeferson, fato ocorrido perto do Rio Paraguai, no Bairro Catira [...] FLÁVIO RUMAO chegou na casa de Rafinha com um revólver calibre 38, cor preto emborrachado; FLÁVIO entregou o referido revólver para Rafinha [...] FLÁVIO RUMÃO já estava com intenção de matar Jeferson, pois ele deu banho em Flavio, pois ele estava vendendo drogas para FLÁVIO RUMÃO e não pagou [...] HIAGO só mandou matar, não participou o crime; perguntado quem conduziu Jeferson até o local do crime? Alan ou o declarante? Respondeu que declarante levou a vítima para o local dos fatos, armando uma casinha. [...] a morte Jeferson foi decorrente de dívidas de drogas; [...] Jeferson já teria tomado “salves”, sendo que o terceiro é decreto; no dia dos fatos Flávio foi deixado na casa de Branquinho após o crime, que antes dos fatos, BRANQUINHO (JOSÉ ESTEIVENIR) tinha discutido com Jeferson na conveniência, mas não teve envolvimento”
(fls. 188/190 e 264/265 - grifado);

- Adrian Maiky Batista Soares [testemunha], na Delegacia de Polícia, narrou que
“
estava no bar, FLÁVIO, vulgo ‘Dorme Sujo’ [...], surgiu uma discussão entre Dorme Sujo e a vítima Jeferson, vulgo “orelhinha”; a discussão foi por conta que Orelhinha devia dinheiro ao Dorme Sujo [...], o declarante pegou a motocicleta e FLÁVIO subiu na garupa da moto e ambos seguiram para o campo do Vadô [...]; FLÁVIO pegou a motocicleta do declarante e saiu, FLÁVIO não falou porque precisava da motocicleta emprestada; passado meia hora o FLÁVIO chegou com a motocicleta do declarante; Que FLÁVIO pediu para o declarante o levasse até o bairro Catira, quando estavam quase chegando em uma curva, o FLÁVIO disse ao declarante “para ai, para ai, que eu matei um guri ali, bora confirmar se ele tá morto mesmo”!; viu o corpo e reconheceu sendo do Jeferson vulgo Orelhinha; Que FLÁVIO, vulgo Dorme Sujo, esticou o pé em cima do corpo da vítima e ficou mexendo para ver se ele realmente estava morto; [...]

FLÁVIO respondeu que Orelhinha estava devendo ele e que já tinha avisado que iria matá-lo
”
(fls. 146/147). Na instrução, corrobotou seu depoimento extrajudicial (
Mídias - IDs 130129250/130129283
);

-
Enica Maria Rondon da Silva [testemunha], tanto em sede policial quanto em Juízo, aduziu que esteve no local
onde a vítima Jeferson fora encontrada morta e que, na ocasião os populares falaram que o executor do crime seria a pessoa conhecida como “Dorme Sujo”
(fls. 184/185 e Mídias - IDs 130129250/130129283
);

- FLÁVIO RUMÃO DA SILVA [recorrente conhecido por “Dorme Sujo”], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, negou a autoria delitiva, alegando que esteve na
conveniência Point Beer na noite do crime, apenas para comparar um refrigerante (
fls. 63/65 e Mídias - IDs 130129250/130129283);

- HIAGO ALVES DA SILVA [recorrente conhecido por “Gordão”], na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 150/151). Em Juízo, negou a autoria delitiva do homicídio e associação criminosa; admitiu apenas vender drogas no Município de Alto Paraguai (Mídias - IDs 130129250/130129283).

Dito isso, analisam-se os indícios de autoria do homicídio, conjuntamente, por decorrerem das mesmas provas.

O adolescente envolvido nos crimes, Christian Oliveira Campos revelou, na fase policial, a dinâmica do homicídio da vítima
Jeferson Campos de Oliveira, ocasião na qual a
tribuiu a autoria delitiva ao
recorrente FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, vulgo “Dorme Sujo”, o qual teria efetuado os disparos de arma de fogo a mando do recorrente HIAGO ALVES DA SILVA, vulgo “Gordão” (fls. 188/190 e 264/265).

As narrativas
de
Adrian Maiky Batista Soares [testemunha],
Roosevelt Ferreira da Silva e Guilherme Henrique Nascimento [
policiais militares], e
Gilson Ferreira de Arruda [
investigador de polícia]
, em Juízo, corroboram a versão do adolescente supracitado [
Christian Oliveira Campos
] de
que o recorrente
FLÁVIO RUMÃO DA SILVA
teria matado
Jeferson Campos de Oliveira por ordem do recorrente HIAGO ALVES DA SILVA.

Nesse quadro, há indicativos de que o recorrente HIAGO ALVES DA SILVA seria o mandante do crime, ao passo que recorrente FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, o executor direto do homicídio.

Consigne-se que as declarações prestadas pelo adolescente
Christian Oliveira Campos,
em sede inquisitiva, constituem-se em prova não repetível em razão da sua morte durante o curso do processo. Por isso, devem ser consideradas para fim de aferição da culpa penal, nos termos do art. 155 do CPP.

A propósito, anota-se lição de Victor Eduardo Gonçalves e Alexandre Reis:

“Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE N.U 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -18.2.2020)

Nesse quadro,
há indícios suficientes de autoria dos recorrentes, a justificar a submissão do fato ao Tribunal do Júri
(CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação ao motivo torpe, os
recorrentes teriam matado a vítima em razão de dívida de drogas, consoante declarações
de
Vanda de Campos [genitora da vítima],

Christian Oliveira Campos
[adolescente envolvido nos crimes], Adrian Maiky Batista Soares [testemunha],
Roosevelt Ferreira da Silva e Guilherme Henrique Nascimento [
policiais militares], e de
Gilson Ferreira de Arruda [
investigador de Polícia]
.

Com efeito,
“a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Por sua vez, a vítima teria sido atraída e conduzida pelo adolescente
Christian Oliveira Campos, até a beira do
Rio Paraguai, sob o pretexto de buscar entorpecentes que estariam escondidos, local onde o recorrente FLÁVIO RUMÃO DA SILVA o aguardava para matá-lo, a denotar dissimulação e emboscada.

A
“presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com
dissimulação
, autoriza a manutenção da qualificadora”
, na fase da pronúncia

(TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001 - Relator: Des. Nelson Missias de Morais - 5.8.2022).

Da mesma forma,
“a qualificadora da
emboscada
ocorre quando o agente aguarda escondido a vítima para matá-la”
(TJMT, RSE N.U 1016633-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

Portanto
, as qualificadoras do motivo torpe, dissimulação e emboscada [CP, art. 121, § 2º, I e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

No tocante à associação criminosa armada, imputada ao recorrente FLÁVIO RUMÃO DA SILVA, os indícios de autoria estão retratados nos depoimentos do investigador de polícia Gilson Ferreira de Arruda e do adolescente
Christian Oliveira Campos, bem como do
Relatório
de Investigação Policial
nº 416/2019 (fls. 1.847/1.867).

Por se tratar de delito conexo
ao crime doloso contra a vida
,
cabe ao Tribunal do Júri o julgamento da
associação criminosa armada
(STJ, HC nº 293.895/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.10.2019).

Nesse sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime
conexo
, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.
”
(RSE
N.U 0038492-88.2019.8.11.0042 -
Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Cãmara Criminal - 26.9.2022)

Para compreensão do fato e seu processamento penal, registre-se que o órgão ministerial não ofereceu denúncia em desfavor de HIAGO ALVES DA SILVA, pela associação criminosa armada, nesta ação penal, em razão de ter sido denunciado nos autos da ação penal N.U 0002722-82.2018.811.0005 - código 129673 (fls. 1.784).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022